Tribunal: TJDFT
Processo: 0726754-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726754-25.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MÁRIO REIS DE ALBUQUERQUE JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA EM PODER DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVIDENCIADO NA CONDUTA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O réu estava em ponto de intenso tráfico de drogas e apresentava atitude suspeita, na medida em que estava, durante a madrugada, acompanhado de outros indivíduos, tendo, inclusive, um deles corrido para evitar a abordagem policial. Nesse quadro, não se reputa ilícita a busca pessoal levada a efeito pela guarnição policial, inclusive porque foi encontrado com o acusado, além do celular receptado, porções de entorpecentes e uma munição não deflagrada de arma de fogo. Preliminar de nulidade da busca pessoal rejeitada. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo pela palavra da vítima em consonância com a confissão judicial do acusado, a condenação é medida que se impõe. 3. Havendo nos autos provas de que o acusado adquiriu e portava aparelho celular de origem ilícita, mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, não havendo falar em absolvição do crime de receptação ou desclassificação para sua modalidade culposa. 4. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento. 5. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 157, § 2o, inciso II, do CP, e 386, inciso VII, do CPP, sustentando ausência de comprovação de coautoria, razão pela qual defende o afastamento da causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, em que houve a elevação da pena em 1/3 (um terço). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 157, § 2o, inciso II, do CP, e 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de ausência de coautoria, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016